Tribunal: TJSP
Processo: 1500792-41.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Réu primário, sem antecedentes, confesso e menor de 21 anos – Ausência de prova de que integre associação criminosa ou que se dedique a essas atividades – Ônus da prova que competia à acusação – Aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Cabimento no caso concreto;
Tráfico de entorpecentes – Art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Crime cometido em cidade do

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Réu primário, sem antecedentes, confesso e menor de 21 anos – Ausência de prova de que integre associação criminosa ou que se dedique a essas atividades – Ônus da prova que competia à acusação – Aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Cabimento no caso concreto;
Tráfico de entorpecentes – Art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Crime cometido em cidade do interior do Estado – Falta de comprovação da efetiva proximidade do local e que o tráfico se destinava ao estabelecimento apontado na denúncia – Qualificadora não caracterizada;
Tráfico de entorpecentes – Crime que já não tem característica de hediondo – Lei no 13.964/19 e precedente do Supremo Tribunal Federal – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Fixação de regime aberto – Possibilidade – Recurso do Ministério Público improvido, com o acolhimento daquele apresentado pela Defesa.